Tribunal: TJBA
Processo: 8020060-93.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020060-93.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS DE COSTURAS E PECAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH

APELADO: GRACINDO MEDEIROS CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pela Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8020060-93.2020.8.05.0080
,
que tem como embargante

BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURAS E PEÇAS LTDA - ME
e, como embargado,
GRACINDO MEDEIROS CIA LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto do Relator.